Tribunal: TJMT
Processo: 0003183-02.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003183-02.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO DO CARMO EGUES - CPF: 807.412.231-04 (APELANTE), RENATA POLONI SANCHES - CPF: 097.700.808-88 (ADVOGADO), HAMILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 104.241.588-92 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DATA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o Juízo de Origem ao prolatar a sentença condenatória, determinou que o inicio para contagem da implantação do beneficio iniciaria com a data de juntada do laudo pericial, não podendo ser reapreciado em cumprimento de sentença, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO DO CARMO EGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação para Restabelecer Auxílio-Doença c/c Transformação em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Liminar identificado pela numeração única: 0003183-02.2014.8.11.0003, movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a existência de acordo entre as partes e comprovação da implantação do benefício pela parte Apelada (Id: 169976165 – páginas 02).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 169976171 – páginas 01 a 07), que a sentença atacada obsta de receber todos os direitos adquiridos que ficaram delineados na sentença condenatória proferida anteriormente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para que recebe as diferenças ainda não pagas.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve
de adentrar no mérito recursal por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id: 172277188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO DO CARMO EGUES
contra a sentença proferida nos autos da Ação para Restabelecer Auxílio-Doença c/c Transformação em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Liminar movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 16/03/2016 o Juízo de Origem julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio-doença e converter a aposentaria por invalidez a partir da realização da perícia (20/05/2011).

Posteriormente, a referida sentença foi ratificada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que modificou tão somente os índices de juros moratórios.

Com isso, a parte Apelante apresentou o seu pedido de Cumprimento de Sentença, o qual foi cumprido parcialmente, pois o beneficio não foi implantado com o termo inicial previsto em sentença.

Aliás, vejamos o disposto na referida sentença:

“(...) Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez será a partir da data da constatação da incapacidade permanente, ou seja, da data do laudo pericial encartado aos autos (20/05/2011). (...)
ANTE

O
EXPOSTO,
nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo,

JULGO PROCEDENTE

a presente
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA,
ajuizada por
EVANDRO DO CARMO EGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
Condeno o Requerido a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente nos moldes descritos na fundamentação acima, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei n°; 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação a serem apurador em fase de liquidação de sentença. (...)” (Id: 169975169 – páginas 61 a 69).

Logo em seguida, repito, o Acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível retificou parcialmente a sentença, tão somente “(...)
para determinara a aplicação de juros de mora, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), pelos índices empregados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária pelo índice nacional de preços ao consumidor – INPC até o advento da Lei n. 11.960 de 29/06/2009
(...)” (Id: 169975178 – página 20 a 31).

Ora, é evidente que a determinação de que a implantação do beneficio inicie em 20/05/2011, trata-se de coisa julgada, não podendo ser modificada ou alterada.

Em espeque, vejamos o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil:

“
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
”

Ainda, nesse tema, o art. 508 do mesmo dispositivo legal, estabelece que após o trânsito em julgado, se considera deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor.

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.” (TJ-MT - AC: 00008455620148110035, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Desse modo, considerando que o termo inicial para a implantação do beneficio foi estipulado em sentença, tendo inclusive transitado em julgado, evidencia-se que se trata de matéria imutável e não se mostrando admissível a sua rediscussão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para compelir a parte Apelada ao cumprimento integral das determinações da sentença, reconhecendo que a conversão de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, deve iniciar na data de juntada do laudo pericial aos autos (20/05/2011).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023